Tribunal: TJBA
Processo: 8033927-97.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8033927-97.2023.8.05.0000, da Comarca de Valença Impetrante: Dra. Jeanne Maria Lopes de Carvalho, Defensora Pública Paciente: Jonilson Souza Batista Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Crime Processo de origem: Ação penal nº 8001379-79.2023.8.05.0271 Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA EM 12.07.2023. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA E AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENITVO E NÃO OCORRÊNCIIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCREVE A DENÚNCIA QUE EM 08.03.2023, PRÓXIMO AO SÍTIO RENASCER, NA LOCALIDADE DO OROBÓ, EM VALENÇA/BA, O PACIENTE, NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA ATRAVÉS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DA ESPÉCIE REVÓLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE 38, NÚMERO 1245123, SUBTRAIU 01 (UM) VEÍCULO CHEVROLET, MODELO CELTA, DE COR PRETA, PLACA JQW 8254; 01 (UM) APARELHO CELULAR DA MARCA “LG”, PRETO, ALÉM DA QUANTIA EM ESPÉCIE DE R$ 450,00 PERTENCENTES À VÍTIMA EDSON SOUZA DOS SANTOS. EVIDENCIADO QUE DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA FOI EFETUADO DISPARO DE ARMA DE FOGO PARA CIMA, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE AMEAÇAS DE MORTE À VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, APÓS REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA NO MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE A SER SUPRIDA, QUE NÃO INTERFERE NA REGULAR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, COMO É O CASO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. PROCESSO EM PRAZO PARA OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033927-97.2023.8.05.0000, em que figura como paciente JONILSON SOUZA BATISTA, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Crime da Comarca de Valença. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)